Tribunal: TJDFT
Processo: 0707018-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707018-93.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAIROS ACESSOS E SEGURANCA LTDA AGRAVADO: NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA D E S P A C H O KAIRÓS ACESSOS E SEGURANÇA LTDA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 33900875, nos quais pleiteia efeitos infringentes. Neste contexto, dê-se vista a Embargada NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Brasília-DF, 29 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator